Tribunal: TJDFT
Processo: 0739729-25.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-04-12

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. APURAÇÃO DE INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA ÀS NORMAS DE PROTEÇÃO À CRIANÇA OU ADOLESCENTE. DILATAÇÃO DE PRAZO SUSPENSÃO PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. RECURSO IMPROVIDO.
1. Agravo de instrumento contra decisão proferida apuração de infração administrativa às normas de proteção à criança ou adolescente que determinou a retomada da tramitação dos autos de origem, que havia suspendido o pagamento do crédito perquirido nos autos em razão da pandemia do novo coronavírus, para que a demandada retome o pagamento das parcelas remanescentes devidas. 1.1. O recorrente pede a reforma da decisão agravada, para que os pagamentos permaneçam suspensos por mais 90 dias.
2. Segundo o artigo 139, inciso VI e parágrafo único, do CPC, a dilação de prazos processuais somente pode ser determinada antes de encerrado o prazo regular. 2.1. Jurisprudência: “Consoante o artigo 139, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a dilação dos prazos processuais somente pode ser determinada antes de encerrado o prazo regular. Assim, encerrado o prazo para a prática de determinado ato processual, incabível sua prorrogação. 3. Recurso conhecido e desprovido”. (07106706020188070000, Relator: Sebastião Coelho, 5a Turma Cível, DJE: 21/11/2018).
3. A pretensão de suspensão do feito de origem também não se enquadra nas hipóteses previstas no artigo 313 do CPC. 3.1. Jurisprudência: “(...) Rejeitado o pedido de suspensão do processo formulado em contrarrazões, uma vez não verificada qualquer das hipóteses previstas no art. 313 do CPC (...)”. (07018282320208070000, Relator: Roberto Freitas, 3a Turma Cível, DJE: 1/9/2020).
4. Recurso improvido.